Tribunal: TJSP
Processo: 2251778-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão agravada consignou que os executados se tornaram credores diante do saldo remanescente em favor deles apurado pela contadoria judicial – Insurgência da agravante ora exequente que não se sustenta – Penhora no rosto dos autos em seu favor determinada, efetivamente cumprida, com a transferência de quantia que aqueles

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão agravada consignou que os executados se tornaram credores diante do saldo remanescente em favor deles apurado pela contadoria judicial – Insurgência da agravante ora exequente que não se sustenta – Penhora no rosto dos autos em seu favor determinada, efetivamente cumprida, com a transferência de quantia que aqueles depositaram judicialmente que não corresponde à totalidade do saldo remanescente apurado nos cálculos da contadoria do juízo - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.